Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-03.2022.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800258-03.2022.8.14.0046

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: M L T DE GONZAGA COMERCIO LTDA, MARIA LUIZA TAVARES DE ARAUJO GONZAGA, ERIKA DANIELLY ARAUJO GONZAGA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. DÉBITO AUTOMÁTICO PREVISTO CONTRATUALMENTE. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MORA DA DEVEDORA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que acolheu embargos à execução opostos por M. L. T. de Gonzaga Comércio EIRELI, representada por suas sócias Maria Luiza Tavares de Araújo Gonzaga e Érika Danielly Araújo Gonzaga, extinguindo a execução fundada em contrato de abertura de crédito fixo vinculado ao FINAME/BNDES, ao fundamento de que a instituição financeira, embora houvesse previsão contratual expressa e saldo disponível, deixou de efetuar os débitos automáticos pactuados, o que afastaria a caracterização de inadimplemento e, por consequência, a exigibilidade do título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a inércia do banco em processar os débitos automáticos contratualmente previstos, mesmo diante da existência de saldo e limite de crédito disponível, afasta a caracterização de inadimplemento contratual e, por conseguinte, inviabiliza a execução do título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de débito automático prevista no contrato constitui autorização clara, específica e irrevogável para que a instituição financeira promova o lançamento das parcelas diretamente na conta da financiada, inclusive com utilização de quaisquer créditos disponíveis.

A cláusula de vencimento antecipado só pode ser aplicada se não houver pagamento nem saldo suficiente para o débito automático, o que não se verificou no caso concreto, dada a existência de saldo e limite de crédito disponíveis nas datas de vencimento das parcelas.

A instituição financeira não demonstrou qualquer tentativa de lançamento, tampouco apresentou justificativa para a omissão, sendo incontroversa sua inércia em processar os débitos, o que impede a caracterização da mora da devedora.

O inadimplemento contratual exige culpa do devedor (art. 396 do CC), o que não ocorreu na espécie, já que a falta de pagamento decorreu exclusivamente da conduta omissiva do próprio credor.

A jurisprudência pátria reconhece que, havendo cláusula de débito automático e saldo disponível, a omissão do banco impede a configuração da mora e inviabiliza a exigibilidade da dívida por execução.

O argumento de que a cláusula de débito automático configura mera faculdade do credor é incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC), não podendo ser usada em desfavor da parte que cumpriu regularmente sua obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cláusula contratual que autoriza o débito automático de parcelas vincendas impõe ao credor o dever de realizar os lançamentos, quando presentes saldo ou limite suficiente.

A omissão do banco em efetuar os débitos autorizados inviabiliza a caracterização da mora da devedora.

Não se admite vencimento antecipado nem execução judicial do contrato quando o inadimplemento resulta exclusivamente da inércia da instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 396, 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.639.788/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.12.2016, DJe 19.12.2016;
TJ-RS, AC 5049250-54.2020.8.21.0001, Rel. Des. Ana Paula Dalbosco, j. 29.06.2021;
TJ-MG, AC 5002594-28.2021.8.13.0324, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 07.03.2023;
TJ-SP, ApCiv 1015939-50.2024.8.26.0361, Rel. Des. Pastorelo Kfouri, j. 26.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0800258-03.2022.8.14.0046, em que são partes: Recorrente
: BANCO DO BRASIL S/A e
Recorridos
: M. L. T. DE GONZAGA COMÉRCIO EIRELI, MARIA LUIZA TAVARES DE ARAÚJO GONZAGA e ÉRIKA DANIELLY ARAÚJO GONZAGA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo-se
íntegra a sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu o feito executivo
, nos termos do relatório e do voto do relator, que integram este julgado.

Belém-PA
, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível interposta por Banco do Brasil S/A
contra sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução
opostos por
M. L. T. de Gonzaga Comércio EIRELI
, representada por suas sócias
Maria Luiza Tavares de Araújo Gonzaga
e
Érika Danielly Araújo Gonzaga
, em face de execução movida pelo ora apelante, relativa ao contrato de abertura de crédito fixo n.º 40/01108-9, no valor de R$ 205.200,00, vinculado ao FINAME/BNDES e destinado à aquisição de um caminhão.

A sentença recorrida, reformando decisão anterior, acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, reconhecendo a inércia do banco apelante em promover os descontos automáticos das parcelas contratadas, mesmo havendo previsão contratual expressa nesse sentido e existência de saldo de limite de crédito ("Giro Flex" e "Giro Rápido") suficiente para quitação dos débitos. Com base nisso, extinguiu a execução proposta pelo banco (processo n.º 0800517-66.2020.8.14.0046), condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (Id. 20370466), o Banco do Brasil S/A sustenta, em síntese:
(i) que a mera existência de cláusula de autorização para débito automático em contrato de adesão não obriga a instituição financeira a efetuar o desconto unilateral em conta corrente;

(ii) que os limites de crédito contratados em outras modalidades (“Giro Flex” e “Giro Rápido”) não se confundem com os recursos vinculados ao contrato financiado;
(iii) que não houve conduta ilícita apta a configurar inadimplemento contratual por parte do banco;

(iv) que não se comprovou a ocorrência de danos, nem a presença de culpa ou nexo de causalidade entre eventual omissão e os supostos prejuízos, inexistindo responsabilidade civil indenizatória;

(v) ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos embargos e o regular prosseguimento da execução.

Em contrarrazões (Id. 20370473), as embargantes/apeladas sustentam:

(i) a tempestividade das contrarrazões;

(ii) que cumpriram integralmente as obrigações contratuais sob sua responsabilidade, inclusive o registro da cédula de crédito bancário e o pagamento da parte não financiada;

(iii) que o banco apelante, de forma omissa ou desidiosa, não efetuou os débitos automáticos previstos contratualmente, ainda que houvesse saldo em conta e limite de crédito disponível, conforme demonstrado por extratos anexados aos autos;
(iv) que a primeira cobrança se deu apenas em 2019, quatro anos após o suposto vencimento antecipado;

(v) que não há como imputar aos embargantes os efeitos da mora se o inadimplemento decorreu exclusivamente da omissão do banco;
(vi) que o banco sequer apresentou impugnação aos embargos de declaração nem manifestou interesse probatório, deixando transcorrer os prazos sem manifestação.

Ao final, pugnam pela manutenção da sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu o feito executivo, com a devida condenação do apelante nas verbas sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da regularidade da execução de título extrajudicial promovida pelo Banco do Brasil S/A, em razão de suposto inadimplemento de contrato de abertura de crédito fixo vinculado ao FINAME/BNDES, diante da alegação de que a inadimplência decorreu da omissão da instituição financeira em efetuar os descontos automáticos contratualmente previstos.

I – Da controvérsia e do julgamento na origem

A execução originária tem como título uma cédula de crédito bancário n.º 40/01108-9, com valor contratado de R$ 205.200,00, celebrado em 03/11/2014, com vencimento final em 15/09/2023, cujo objeto era a aquisição de caminhão SCANIA pela empresa apelada M.L.T. de Gonzaga Comércio EIRELI.

Em sede de embargos à execução, os embargantes sustentaram que, apesar da previsão contratual de débito automático das parcelas, o Banco do Brasil jamais efetivou os lançamentos na conta corrente da empresa, o que inviabilizou a amortização das parcelas e gerou o vencimento antecipado do débito, resultando na propositura da ação executiva.

O juízo de origem acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringentes, reformando sentença anterior, para extinguir a execução, reconhecendo que os extratos bancários demonstravam a existência de limite de crédito disponível nas datas dos vencimentos pactuados e que houve inércia da instituição financeira em lançar o débito, o que inviabiliza a aplicação da cláusula de vencimento antecipado.

II – Da previsão contratual de débito automático

Consta do contrato, sob a Cláusula VIGÉSIMA SEGUNDA, a seguinte previsão:

“VIGÉSIMA SEGUNDA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA – O(A) FINANCIADO(A) autoriza o FINANCIADOR a aplicar, na cobertura parcial ou total do saldo devedor apresentado na conta de abertura de crédito, quaisquer importâncias levadas, a qualquer título, a crédito da conta de depósitos.”

Tal disposição traduz autorização clara, específica e irrevogável, por parte da empresa financiada, para que o banco lançasse débitos automáticos em sua conta corrente com vistas à amortização do contrato, inclusive mediante utilização de qualquer valor creditado, a qualquer título.

III –
III – Da cláusula de vencimento antecipado

A Cláusula OITAVA, por sua vez, disciplina:

“OITAVA – VENCIMENTO ANTECIPADO – Se o(a) FINANCIADO(a) não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste instrumento, ou se não dispuser de saldo suficiente, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o FINANCIADOR promova os lançamentos contábeis destinados às suas respectivas liquidações, conforme expressamente previsto na cláusula ‘AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA’, poderá o FINANCIADOR considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as demais parcelas ainda vincendas [...] e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial.”

Dessa forma, observa-se que o vencimento antecipado somente se legitima se (i) não houver pagamento; ou (ii) não houver saldo suficiente para liquidação automática, nos moldes da cláusula de débito em conta.

IV – Da inércia do banco e descaracterização da mora

No presente caso, restou incontroverso que:

Havia saldo e limite disponíveis na conta da devedora nas datas de vencimento das parcelas contratuais;

O banco não comprovou qualquer tentativa de lançamento dos valores previstos;

Tampouco demonstrou que o débito tenha sido recusado por insuficiência de fundos;

Houve inércia completa da instituição financeira, que só promoveu a cobrança judicial quatro anos após o suposto inadimplemento.

Tal omissão do banco viola as cláusulas contratuais acima transcritas, impedindo a caracterização da mora da financiada e, por consequência, tornando indevida a antecipação do vencimento da dívida, o que torna a execução judicial juridicamente insubsistente.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, havendo cláusula de débito automático e saldo disponível, o banco tem o dever de efetuar o lançamento, sob pena de inadimplemento do próprio credor:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR ÓBITO DO EXEQUENTE. DEMORA NA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. PRESCRIÇÃO . NÃO OCORRÊNCIA. CABIMENTO DE JUROS DE MORA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO TRIBUNAL A QUO. PREQUESTIONAMENTO FICTO . AUSÊNCIA DE CULPA DO DEVEDOR. JUROS DE MORA INDEVIDOS. I - Em relação à alegada impossibilidade de cobrança de juros de mora no período de habilitação dos sucessores do exequente, observa-se que, apesar de a matéria não ter sido apreciada no âmbito do acórdão recorrido, o recorrente interpôs embargos de declaração, buscando a análise dela, a qual deveria ter sido examinada diante de sua relevância, o que configurou omissão, viabilizando, assim, a efetivação do prequestionamento ficto do art. 396 do CC, em conformidade com o art . 1.025 do CPC/2015. II - Entre a data da suspensão do processo de execução, efetivado com a comunicação do óbito do exequente, e a data de habilitação dos seus sucessores, encontra-se suspensa a prescrição. Precedentes: REsp 1 .625.947/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14/10/2016, AREsp 282.834/CE, Rel . Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.4.2014 e AgRg no REsp 1.485 .127/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/2/2015). III - O devedor somente estará em mora quando for culpado pelo atraso no adimplemento da obrigação, conforme dispõe o art. 396 do Código Civil . Na hipótese dos autos, verifica-se que a autarquia não contribuiu para a demora no período entre a paralisação do processo e a habilitação dos sucessores do exequente falecido, não devendo assim ser punido pela demora na referida habilitação. IV - Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1639788 CE 2016/0309808-9, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 15/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DÉBITO AUTOMÁTICO NÃO REALIZADO . Há falha na prestação do serviço quando a instituição financeira deixa de efetuar o débito automático das parcelas do financiamento contratado, em que pese a existência de saldo suficiente na conta-corrente do consumidor. Caso dos autos em que a não realização do débito automático por erro do réu ensejou na inscrição do nome da autora no SISBACEN.\nSCR/SISBACEN E CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO ORDINÁRIOS. EQUIVALÊNCIA . DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.\n1. O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) é uma das ferramentas informatizadas pertencentes ao SISBACEN (Sistema de Informações do Banco Central), cujas finalidades estão previstas na Circular 3 .232 do BACEN.\n2. No seu sítio eletrônico na internet, o \SCR\ é descrito como \um mecanismo utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as instituições financeiras na prevenção de crises.

\ .\n3. Referido sistema deve ser alimentado pelas instituições financeiras, conforme determina a Resolução nº 2.724/00/BACEN, fazendo-se nele constar informações de débitos e responsabilidades contratuais de seus clientes, ainda que não haja inadimplência, sempre que extrapolarem quantia predeterminada.\n4 . Portanto, possui a particularidade de ser abastecido tanto por informações positivas quanto negativas, ao passo que a maioria dos demais sistemas de proteção de crédito ordinários somente armazenam informações negativas. Tal circunstância, confere-lhe caráter multifacetado, haja vista que pode ser utilizado a favor do consumidor, mas também em seu desabono.\n5. Dessa forma, não restam dúvidas que o \SCR/SISBACEN\ se equivale aos cadastros de restrição de crédito ordinários, como SPC e SERASA, no que concerne a anotação negativa propriamente dita, uma vez que eventual registro nesse sentido visa proteger o sistema bancário como um todo, auxiliando-o na avaliação do \risco de crédito\ . Precedentes STJ e ETJRS. \nDANO MORAL. PRESSUPOSTOS DA CONFIGURAÇÃO.\n1 . São pressupostos da caracterização de dano moral a comprovação da ocorrência do dano, a ilicitude da conduta e o nexo de causalidade entre o agir do réu e o prejuízo causado à vítima. Requisitos plenamente configurados na espécie, reconhecendo-se a responsabilidade civil da ré em compensar o dano moral sofrido. \n2. Inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito que consiste em dano moral in re ipsa, cujo dano é presumido . Prescindibilidade da discussão acerca da culpa no agir do réu, diante da natureza objetiva da responsabilidade e, tampouco, de imputar ao consumidor qualquer adminículo de responsabilidade pelo evento danoso.\n3. Caso dos autos em que o réu inscreveu o nome da parte autora em cadastros negativos, sem a correspondente comprovação de que o ato teria sido lícito. \nQUANTUM INDENIZATÓRIO .\n1. De acordo com abalizada doutrina, o quantum indenizatório deve ser arbitrado a partir de um sistema bifásico, em que primeiramente fixa-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico atingido, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). Em um segundo momento, deve-se considerar as características do caso concreto, levando em conta suas peculiaridades. \n2 . Caso dos autos em que possível majorar a indenização pedida pelo consumidor para a quantia de R$ 10.000,00, levando em conta referidos parâmetros, bem como de acordo com os limites adotados por este Colegiado.\n \nRECURSO DO RÉU DESPROVIDO E APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 50492505420208210001 RS, Relator.: Ana Paula Dalbosco, Data de Julgamento: 29/06/2021, Vigésima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 07/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E EVIDÊNCIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - FALHA NO DÉBITO AUTOMÁTICO - DANOS MORAIS - CABIMENTO - DOCUMENTO NOVO JUNTADO EM FASE RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CONFIGURADA. A responsabilidade dos fornecedores, consoante art. 14 do CDC, é objetiva no que tange à reparação dos danos causados aos consumidores "por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos" (art. 14, caput, CDC) . Nessa perspectiva, a autora não poderia ter seu nome negativado, tendo em vista que a fatura não foi paga devido a uma falha no débito automático. A negativação indevida do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito ocasiona danos morais in re ipsa. Documentos não provenientes de fatos novos não são reconhecidos em fase recursal, razão pela qual não há que se falar na incidência da Súmula 385 ao caso em questão. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, pelo que não deve ser arbitrado em patamar capaz de ensejar a ideia de enriquecimento imotivado da vítima, tampouco em montante inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa, impondo-se observar o grau de culpa, as circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor . O reconhecimento da má-fé exige prova de sua existência ( REsp 1546140/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 28/0 3/2016).

(TJ-MG - AC: 50025942820218130324, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 07/03/2023, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REGULARIDADE DA CLÁSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO . POSSIBILIDADE DE DÉBITO EM CONTA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA . I. É permitida a ocorrência de vencimento antecipado do débito mediante estipulação contratual explícita nesse sentido. II. É lícito o débito automático das parcelas inadimplidas, referentes à cédula de crédito bancário, na conta corrente do cliente, quando este autoriza tal prática expressa em contrato . III. Conforme súmula 541 do STJ, "a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". IV. Se as planilhas apresentadas demonstram a regularidade das cobranças dos juros moratórios e a produção de prova pericial está preclusa, presume-se válidas as cobranças, sem qualquer abusividade . V. Preliminares rejeitadas e recurso não provido.

(TJ-MG - Apelação Cível: 2096207-64.2013 .8.13.0024 1.0000 .24.175325-0/001, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 05/06/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA . DÉBITO AUTOMÁTICO. INÉRCIA DA OPERADORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde cancelado por inadimplência, cuja causa foi atribuída à omissão da operadora na emissão da ordem de débito automático das mensalidades. 2 . A operadora alega que notificou o beneficiário nos termos do art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998, mas não se manifestou sobre sua própria falha na execução do pagamento automático. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se a operadora do plano de saúde pode cancelar unilateralmente o contrato por inadimplência do beneficiário quando o não pagamento decorreu de sua própria omissão no processamento do débito automático das mensalidades. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 . O cancelamento do plano de saúde por inadimplência exige cumprimento das formalidades do art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998, incluindo a prévia notificação. Contudo, a inadimplência deve ser imputável ao beneficiário, o que não ocorreu no caso concreto . 5. A prova documental demonstra que a operadora deixou de processar os débitos automáticos sem justificativa, embora houvesse saldo suficiente na conta do beneficiário, afastando a presunção de culpa deste pelo não pagamento. 6. A jurisprudência reitera que a falha da operadora em processar débitos automáticos impede a rescisão unilateral do contrato por inadimplência, ainda que realizada a notificação, sob pena de proveito da própria torpeza . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "A operadora do plano de saúde não pode cancelar unilateralmente o contrato por inadimplência do beneficiário quando a falta de pagamento decorreu de sua própria omissão no processamento do débito automático das mensalidades ." _____ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 13, II. Jurisprudência relevante citada: n/a .

(TJ-SP - Apelação Cível: 10159395020248260361 Mogi das Cruzes, Relator.: Pastorelo Kfouri, Data de Julgamento: 26/02/2025, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)

IV – Da improcedência do apelo

O argumento recursal do apelante, no sentido de que a cláusula de débito automático não cria obrigação, mas mera faculdade, não resiste à boa-fé objetiva e ao princípio da função social dos contratos, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Permitir ao credor valer-se da própria omissão para qualificar a parte contrária como inadimplente viola o equilíbrio contratual e representa inadmissível enriquecimento sem causa.

3. Conclusão

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por Banco do Brasil S/A, mantendo incólume a sentença que acolheu os embargos à execução e extinguiu o feito executivo.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, [data do sistema].

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2025